Tribunal: TJMT
Processo: 1023412-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023412-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA - CPF: 000.867.731-00 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
- CONSTRANGIEMENTO ILEGAL CONFIGURADO - PACIENTE PRIMÁRIO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos concretos da satisfação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo o paciente
primário e ante a quantidade de droga apreendida, mostra-se inviável a manutenção da prisão preventiva, de forma que é suficiente a imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023412-28.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de LUIZ ANTÔNIO LEMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva em 13.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, flagrante que foi convertido em prisão preventiva na audiência de custódia.

Alega, no entanto, que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o Magistrado singular se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do paciente.

Aduz ainda, que o juiz não apresentou qualquer fundamento que justificasse a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que bastariam para o acautelamento da ordem pública.

Por tais razões
, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o
status libertatis
do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares caso se repute necessário, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.

O pedido de liminar foi
deferido
,
em sede de plantão judiciário, pelo Des. Pedro Sakamoto
para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com aplicação de cautelares.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que fora
“proferido despacho determinando o cumprimento da decisão liminar proferida neste HC, isto é, determinou a imediata soltura do autuado”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONSESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, confirmando a liminar, conforme ID.
119411985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA
IMPETRANTE: THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos
que ensejaram o decreto cautelar.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada pelo Des. Pedro Sakamoto, quando do deferimento do pedido liminar, pois desde que proferida, não houve modificação na situação fática:

“ (...)

Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em suposta situação de flagrância delitiva no dia 13.12.2021, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo.

Conforme o depoimento dos policiais militares, os delitos imputados ao beneficiário ocorreram no seguinte contexto fático:

“...QUE A GUPM DO GRUPO DE APOIO REALIZAVA RONDAS E ABORDAGENS DE PESSOAS E VEÍCULOS EM FUNDADA SUSPEITA PELO BAIRRO BOA VISTA, QUANDO, NA RUA SENADOR NILO COELHO, FOI AVISTADA UMA MOTO HONDA CG 150 FAN, COR PRETA, PLACA NUC-6161, SEM OS RETROVISORES, SENDO ENTÃO REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL; QUE NO MOMENTO DA BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADAS NAS VESTES DO SUSPEITO LUIZ ANTONIO LENES DA SILVA, DUAS TROUXINHAS DE PORÇÃO ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, ALÉM DA QUANTIA DE SETE REAIS; QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, O MESMO INFORMOU QUE O ENTORPECENTE ERA PARA CONSUMO PRÓPRIO E QUE HAVIA ACABADO DE SAIR DE CASA PARA VISITAR UM AMIGO EM POSSE DO ENTORPECENTE; QUE QUESTIONADO ONDE O SUSPEITO COSTUMA FAZER O USO DE ENTORPECENTES, O MESMO RESPONDEU QUE É EM SUA RESIDÊNCIA, HAVENDO ENTÃO FORTES INDÍCIOS QUE O MESMO SAIU DE CASA PARA COMERCIALIZAR A DROGA; QUE QUESTIONADO SE O SUSPEITO TINHA MAIS DROGAS EM SUA POSSE, O MESMO RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE, DIZENDO QUE HAVIA MAIS EM SUA RESIDÊNCIA, E ENTÃO NOS AUTORIZOU QUE O ACOMPANHÁSSEMOS, ONDE O MESMO NOS MOSTROU ONDE ESTAVA ESCONDIDA MAIS UMA TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE DIANTE DO ATO FLAGRANCIAL E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ASSINADA PARA ENTRARMOS NA RESIDÊNCIA, FOI REALIZADA A BUSCA ONDE FORA ENCONTRADA UMA ARMA DE FOGO ARTESANAL, CALIBRE .22, COM 4 MUNIÇÕES, E AINDA OUTROS OBJETOS A SEGUIR DESCRITOS: BALANÇA DE PRECISÃO, ÁCIDO BÓRICO, FACA E TESOURA PARA MANUSEIO DO ENTORPECENTE, DENTRE OUTROS, PARA USO CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS; QUE QUESTIONADO SE O SUSPEITO POSSUÍA MAIS ALGUMA ARMA DE FOGO, O MESMO RESPONDEU AFIRMATIVAMENTE E INFORMOU QUE ELA ESTAVA NA CASA DA TESTEMUNHA ARROLADA, O SENHOR CARMELO SARACHO; QUE DE POSSE DO ENDEREÇO DA TESTEMUNHA, NOS DESLOCAMOS ATÉ LÁ, ONDE O SENHOR CARMELO SARRACHO NOS ENTREGOU UMA ESPINGARDA DE PRESSÃO, ADAPTADA PARA O CALIBRE .22; QUE QUESTIONADA A TESTEMUNHA SOBRE A POSSE DA ARMA DE FOGO, O MESMO RESPONDEU QUE O SUSPEITO HAVIA PEDIDO PARA QUE GUARDASSE A ARMA POR UM TEMPO POIS IRIA VIAJAR E QUE NÃO SABIA QUE SE TRATAVA DE ARMA DE FOGO, POIS PENSAVA SER SOMENTE UMA ARMA DE PRESSÃO...”
(Thiago Mendes Rocha Camargo, Id. 113990476, pp. 90-91).

Comunicado acerca da prisão, o juízo de origem designou audiência de custódia, momento em que homologou o flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, consoante se infere do seguinte trecho da decisão a seguir colacionado, in verbis:

“...
DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange à prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

Assim, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

No caso dos autos, neste momento, também revelam-se inadequados e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária, em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Isso porque o suspeito teria dito aos policiais que possuía arma de fogo em lugar diverso da sua residência, ao passo que foram localizadas uma carabina de pressão e uma garrucha calibre 22, sem qualquer autorização do flagrado para possuir tal armamento.

Por outro lado, o suspeito foi preso em flagrante, após ser encontrado transportando algumas porções de sustâncias entorpecentes, sendo elas: três porções de material de tonalidade castanho-amarelada, com massa líquida total de 2,032g (dois gramas e trinta e dois miligramas); uma porção de material com tonalidade esbranquiçada, com massa líquida de 12,571g (doze gramas e quinhentos e setenta e um miligramas), conforme laudo preliminar (ID 72692541).

Embora a quantidade de droga encontrada seja ínfima, há de se considerar o conjunto de elementos, uma vez que foram encontrados outros objetos, como: facas, balança de precisão e tesoura.

Ademais, o laudo preliminar informou que haveria resquícios de materiais esbranquiçados aderidos à lâmina da faca de cozinha, da faca de caça preta e da tesoura, bem como, resquícios de materiais não perceptíveis a olho nu, na superfície da balança.

Por essa razão, analisando os todos os elementos indicados nos autos, neste momento, resta evidenciado a prática de traficância por parte do flagrado.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o flagranteado,
LUIZ ANTONIO LEMES DA SILVA
, praticou, supostamente, os fatos delituosos tipificados pelo artigo 33 da Lei 11.343/03, cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos e 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja a pena máxima é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também, verifica-se que a custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido pelo flagrado.

Ainda no diz respeito à garantia da ordem pública, a gravidade concreta da situação também demonstra a necessidade da conversão da prisão preventiva em prisão cautelar, pois
Luiz Antônio Lemes da Silva
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (crime hediondo) e posse irregular de arma de fogo.

A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir
a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
, de maneira a evitar que ele, uma vez solto,
volte a delinquir, ameace testemunhas ou fuja do distrito da culpa.

Estão configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar – “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”.

Segundo LIMA (2017), a expressão “
fumus commissi delicti
” é entendida como a plausividade do direito de punir, “constata por meio de elementos de informação de confirmem a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria”. Na mesma seara, o doutrinador ainda explana que o “periculum libertatis” é compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, o processo penal, a efetividade do direito penal ou a segurança social (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
: volume único. 5 ed. Bahia: Juspodivm, 2017. p. 843/844).

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que recebam a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora e, ainda, impedirá que a sociedade tenha aumentado o sentimento de descrédito nas ações do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
o presente auto de prisão em flagrante de
LUIZ ANTÔNIO LEMES DA SILVA E CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública...”
(Id. 113990476, pp. 17-19).

Não obstante, entendo que a citada decisão não apresentou argumentos que permitissem a decretação da prisão cautelar do paciente, e não examinou os fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que estão presente os fundamentos para “garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir, ameace testemunhas ou fuja do distrito da culpa” (Id. 113990476, p. 18).

Não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Por derradeiro, cumpre salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade.

Dessa forma, atento às peculiaridades do caso e às condições pessoais do paciente, que, conforme pesquisa processual, é primário, entendo que são bastantes e proporcionais à hipótese as seguintes medidas cautelares, com base no art. 319 do Código de Processo Penal:

a)

proibição de ausentar-se da Comarca onde reside ou mudar de endereço sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b) o comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.

Diante de tais considerações,
defiro a liminar
vindicada para assegurar ao paciente
Luiz Antônio Lemes da Silva
,

até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder ao processo em liberdade,
condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão,
das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.

Considerando o período de recesso,
oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de origem para que expeça o alvará de soltura
em favor do paciente, devendo ser posto em liberdade se por outro motivo não estiver segregado,
consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas
, que passarão a viger imediatamente. (...)”

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e revogar a prisão preventiva imposta ao
paciente
LUIZ ANTÔNIO LEMES DA SILVA
, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022